Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PRORROGAÇÃO DO ENCARCERAMENTO. PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A orientação jurisprudencial do c. STJ autoriza a prorrogação da prisão civil pelo prazo máximo previsto em lei se demonstrada a recalcitrância e desídia do devedor de alimentos, circunstâncias não caracterizadas pela simples ausência de pagamento da dívida alimentar, razão da decretação da primeira segregação do devedor. Além desse aspecto, a medida não se mostrou eficaz para garantir o adimplemento do débito, de forma que o pedido esbarra nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.